Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007671-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Doação e transplante de órgãos, tecidos ou partes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA LIMA TAGLIATI - CPF: 725.548.271-68 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA PARENTE - CPF: 017.201.211-25 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS SEHN - CPF: 649.320.109-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1007671-45.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

João Carlos Sehn

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – TRANSPLANTE HEPÁTICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização do transplante hepático no paciente diagnosticado com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1007671-45.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

João Carlos Sehn

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move João Carlos Sehn, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré autorize e custeie ao demandante as despesas do transplante hepático, a ser realizado no Hospital Brasília, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a agravante alega, em suma,
que
é lícita a negativa do fornecimento do tratamento pretendido pelo agravado, mormente amparada pelas regras que regem os planos de saúde e pela ausência de previsão contratual. Defende que o
tratamento pleiteado possui caráter eletivo, não sendo considerado urgente.

Segue sustentando que o
contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 9.656/98, justificando a negativa de cobertura do procedimento. Pugna pela revogação da decisão singular.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 86977493).

As informações foram prestadas (id. 87471566).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e arbitramento de honorários advocatício recursal (id. 88967457).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1007671-45.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

João Carlos Sehn

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Carlos Sehn
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c dano moral
contra Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que foi diagnosticado com
“cirrose hepática e carcinoma hepatocelular”
, sendo indicado pelo médico especialista o tratamento cirúrgico de “
transplante hepático”
.

Asseverou que a mencionada cirurgia é essencial, devido à gravidade do caso, de modo que a postergação do tratamento poderá ser irreversível. Afirmou que foi inscrito no sistema nacional de transplante e solicitou a autorização do plano de saúde para a realização do procedimento no Hospital Brasília, por convênio no Distrito Federal e sendo o mais próximo do seu domicílio, contudo, a operadora não autorizou o procedimento, motivando o manejo da presente demanda, objetivando compelir o plano de saúde a custear a realização do transplante.

A douta magistrada
a quo
deferiu
a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré autorize e custeie ao demandante as despesas do transplante hepático, a ser realizado no Hospital Brasília, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, aduzindo que a negativa de cobertura encontra respaldo nas regras que regem os planos de saúde, bem como que o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 9.656/98.

Pois bem. Mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque o agravado demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, ante a contratação do plano de saúde e a indicação médica do procedimento pretendido, além do perigo de dano, visto que foi diagnosticado com
“cirrose hepática e carcinoma hepatocelular”
e o transplante recomendado pelo especialista é o único tratamento disponível, conforme relatório médico (id. 86102455, p. 41).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, já que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do agravado, pois, conforme asseverado pelo médico que acompanha o agravado,
“
RESSALTO AINDA A IMPORTÂNCIA DA CELERIDADE NA AUTORIZAÇÃO DO TRANSPLANTE HEPÁTICO
INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO ATUAL DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME RECOMENDAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS (ABTO).
CONSIDERANDO QUE O
TRANSPLANTE HEPÁTICO NÃO É UM PROCEDIMENTO ELETIVO
E QUE
A MORTALIDADE EM FILA DE TRANSPLANTE É ELEVADA DEVIDO À GRAVIDADE DA DOENÇA HEPÁTICA
SUBJACENTE, A ABTO RECOMENDA A MANUTENÇÃO DOS TRANSPLANTES CONFORME PROTOCOLO ESPECIFICO DE AVALIAÇÃO DE DOADORES E RECEPTORES.”
(id. 86102455, p. 41 – grifei e negritei).

Destarte,
o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estágio avançado da doença que acometeu o paciente.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Nessa direção, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na regulamentação da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior que é a saúde do consumidor.

Rechaço a justificativa quanto a falta de evidência científica de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia ou custo efetivo na realização de um transplante hepático; ademais, aponto que o primeiro transplante de fígado foi realizado em 1963 por uma equipe cirúrgica liderada pelo Dr. Thomas Starz em Denver, Colorado, Estados Unidos, sendo que o longínquo histórico na realização exitosa da cirurgia também é observada no Brasil.

Importante, ainda, apresentar o questionamento realizado em 2016 pelo Dr. Lucio Filgueiras Pacheco Moreira, CRM/RJ 597798, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos –ABTO, no seguinte termo:

“É inconcebível o transplante hepático, que é aceito como procedimento terapêutico desde os primórdios dos anos 80, não fazer parte do rol de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde no Brasil. Por que fazem parte do rol de procedimentos da ANS procedimentos apenas paliativos no tratamento de pacientes cirróticos e o transplante, único tratamento curativo, está fora?” (MOREIRA, Lucio Filgueiras Pacheco. Transplante de fígado no Brasil . Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rcbc/v43n4/pt_0100-6991-rcbc43-04-00223.pdf)

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada, dada que a enfermidade em destaque pode trazer levar o requerente ao óbito se não houver a realização de transplante hepático de modo célere.”

(id. 86102455, p. 49/51)

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nesse passo, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura de medicação prescritas para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (Câncer de Mama).

2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

3. O Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, reconheceu que a recusa de cobertura integral ao tratamento médico indicado para a autora distancia-se do mero aborrecimento não indenizável. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à caracterização do dano moral, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp 1923117/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde - obrigação de fazer - tutela provisória de urgência concedida para impor à ré a cobertura de procedimento cirúrgico – "amputação abdominoperineal, via laparoscopia com assistência robótica" – alegação de cláusula contratual de exclusão ao fornecimento - inadmissibilidade - expressa indicação médica da necessidade e utilidade do procedimento pretendido - aplicação da súmula 102 deste Tribunal - rol da ANS não é numerus clausus - é atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar o tratamento e os medicamentos necessários ao caso do paciente – presença dos requisitos do art. 300 do NCPC – ausência de irreversibilidade da medida - multa diária fixada em valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJSP, RAI n. 2045231-55.2019.8.26.0000, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 19.03.2019)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente se levarmos em consideração a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Havendo previsão de cobertura para determinada doença, deve o plano de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com a sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Portanto, a Resolução Normativa da ANS n° 387/2015, por não prever o procedimento pretendido, deve ser desconsiderada diante de um quadro de alta complexidade e risco iminente, tratando-se de uma doença grave.

Assim, não prosperam as alegações da agravante quanto a ausência de previsão do tratamento no rol da ANS. Eis o entendimento deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA –
TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE
– OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

A recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia acometida pelo beneficiário, colocando em risco a sua vida, viola o direito garantido contratualmente.
(...)”

(RAC n. 1007530-05.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.03.2021- negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO – PERIGO DE DANO REVERSO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da agravada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida antecipação de tutela para obrigar a agravante a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado, qual seja o Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), custeando toda a realização da cirurgia.”
(RAI n. 1014291-10.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.09.2020 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – EXMES E CIRURGIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMETO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito à falta de previsão legal para realização dos procedimentos requisitados, na forma prescrita por profissional médico

III -
Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes
.”
(RAI n. 1000779-57.2020.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2020 - negritei)

Vale citar que a jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula que restringe o tratamento,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO.
TRANSPLANTE DE FÍGADO
. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS DE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar
. Precedentes.(...)”
(AgInt no AREsp 1289418/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2018- negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1882735/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021 - negritei)

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3o, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

No que concerne ao argumento trazido pelo recorrido nas contrarrazões, no sentido de condenar a agravante ao pagamento de honorários recursais,
ressalto que tal pedido é indevido, tendo em vista que não houve condenação na primeira instância, sendo descabida a condenação neste caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de junho

de

2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021